Tribunal: TJMT
Processo: 1016307-97.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016307-97.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (ADVOGADO), PATRICIO FRANCISCO DIAS - CPF: 022.987.971-37 (PACIENTE), ALVARO GUILHERME SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 040.506.421-74 (ADVOGADO), 2° VARA DA COMARCA DE POXORÉU/MT (IMPETRADO), AUGUSTO BOURET ORRO - CPF: 022.589.611-73 (IMPETRANTE), ALVARO GUILHERME SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 040.506.421-74 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANNI HENRIQUE OLIVEIRA LOPES - CPF: 054.826.221-77 (VÍTIMA), CARLOS JESUS DE OLIVEIRA - CPF: 836.233.451-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO DOMINGOS - CPF: 925.612.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 034.160.231-02 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSANE FRANCISCA DIAS DE SOUZA - CPF: 023.793.791-30 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO RAMOS DE OLIVEIRA - CPF: 031.323.571-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO WRIT, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDA SUSPENSÃO LIMINAR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – PLEITO PREJUDICADO – AUDIÊNCIA REALIZADA – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO SOB A ALEGAÇÃO DE INDEVIDA REVELIA DO PACIENTE – DECRETADA A REVELIA DE FORMA DEVIDA – PACIENTE INTIMADO POR MEIO ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO VIA APLICATIVO WHATSAPP – DEFENSOR INTIMADO VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PACIENTE E SEU DEFENSOR – INTELIGÊNCIA DA PORTARIA CONJUNTA DO TJMT Nº. 412 PRES/VICE/CGJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

A realização de audiência de instrução e julgamento, esvazia a pretensão in limine de sua suspensão.

Em virtude da Pandemia pela covid-19, as citações/intimações por meio eletrônico é situação excepcional, prevista em norma legal do Tribunal de Justiça (Portaria Conjunta nº. 412 PRES/VICE/CGJ).

In casu, o paciente foi devidamente intimado por meio eletrônico (aplicativo whatsapp), e o seu defensor constituído foi intimado via DJE nº. 11051/2021, disponibilizado no dia 27/08/2021. Paciente e defensor com ciência inequívoca acerca do dia e hora da audiência de instrução e julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de PATRÍCIO FRANCISCO DIAS contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Poxoréu, nos autos de ação penal nº. 0000819-82.2018.8.11.0014, que decretou a revelia pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima - artigo 121, § 2º, IV, do Código Penal.

Os impetrantes sustentam a nulidade do processo por “inexistência de intimação” do paciente para comparecer à audiência de instrução realizada no dia 02/09/2021, oportunidade em que foi decretada sua revelia.

Requerem a concessão da ordem liminarmente para “determinar o sobrestamento do feito até que se ultime o julgamento do mérito do presente mandamus, suspendendo-se inclusive a realização da audiência de instrução marcada para o dia 09.09.2021”

O pleito liminar foi indeferido.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora.

Em seu parecer, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifesta pelo não conhecimento de parte do writ, e na parte conhecida, pela denegação do
mandamus
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, consta dos autos, a Promotoria de Justiça de Poxoréu ofereceu denúncia contra o paciente e os corréus Fabio Domingos, Carlos Jesus de Oliveira, Renato Ramos de Oliveira Fernanda Teixeira de Oliveira e Joseane Francisca Dias de Souza (NU 0000819-82.2018.8.11.0014).

O advogado constituído pelo paciente (Dr. Augusto Bouret Orro - OAB-MT nº. 22.974) apresentou resposta à acusação em 04/07/2018 (NU 0000819-82.2018.8.11.0014).

Em 13/08/2021, o magistrado de origem, Dr. Darwin de Souza Pontes, designou audiência de instrução nos autos nº. 0000819-82.2018.8.11.0014, nos seguintes termos:

“DESIGNO audiência de instrução para o dia 02/09/2021, às 13h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso, a qual será realizada por meio de videoconferência, cujo link para acesso constará no rodapé desta decisão.

A audiência será realizada utilizando-se da ferramenta "Teams" da Microsoft, a qual pode ser acessada por meio de computador que possua câmera e microfone ou por meio de aparelho celular com câmera (neste último caso o aplicativo "Teams" deverá ser baixado no celular para que o usuário consiga ter acesso ao ato);

Intime-se as partes para, no prazo máximo de 03 (três), informarem a este Juízo a eventual impossibilidade do uso dos meios tecnológicos para realizar a videoaudiência para algum dos participantes (parte ou testemunha), sendo o silêncio interpretado como integral regularidade para o ato.

Consigne-se expressamente nos mandados que, se quaisquer das partes ou testemunhas não realizarem o acesso à sala virtual, ou recuse a participação, o fato constará nos termos, para surtir os efeitos jurídicos normais para o caso, como revelia, preclusão ou outro cabível, inclusive condução coercitiva, no caso das testemunhas.

Conste, também, no mandado, que as testemunhas deverão estar munidas de documento oficial de identificação com foto. Em caso de dúvida, qualquer das testemunhas ou parte poderá entrar em contato diretamente com a secretaria do Juízo.

Intime-se a Defesa e o Ministério Público. Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.” (sic)

A Defesa do paciente foi intimada para a audiência de instrução, via DJE nº. 11051/2021, disponibilizado no dia 26/08/2021.

Em 02/09/2021, certificou-se nos autos nº. 0000819-82.2018.8.11.0014, que:

“junto a estes autos o Print Scremm (imagem) referente a intimação feita ao Senhor PATRICIO FRANCISCO DIAS, via comunicador instantâneo WhatsApp, através do número (65) 9646-7933 acerca da audiência designada para o dia 02 de setembro de 2021 às 13:30 horas por vídeo conferência. Intimação conforme Portaria-Conjunta 412 - Cumprimento de mandados. Contato esse (65 9646-7933) que o seu próprio Advogado Augusto Bouret Orro, confirmou no início da audiência ser do denunciado”. (sic)

Na audiência realizada no dia 02/09/2021, foram ouvidas
“as testemunhas arroladas pelo MP, e a Testemunha Lilian (do acusado Carlos Jesus de oliveira). A defesa do acusado Fabio (Dr Eudes) dispensou a oitiva da Delegada Ana Maria Machado Costa, Edilson Pereira da Silva e Naira Elis Baldissera, o que foi homologado”
, oportunidade em que
“foi decretada a revelia de Patrício Francisco Dias (art.367 CPP), conforme intimado pelo WhatsApp”
, tendo sido deferida, ainda,
“a acareação entre a testemunha Lilian Andréia da Silva Oliveira e Gabrielly Campos, e entre Lilian Andréia da Silva e Lucineide Novaes Ventura. Saíram os advogados e presentes intimados”
, cujos
“pedidos formulados em audiência foram deliberados no próprio ato, e se encontram gravados em meio audiovisual”
.

O magistrado de origem designou a continuidade para audiência para o dia 09/09/2021, às 13h00min nos autos nº. 0000819-82.2018.8.11.0014.

Verifico pelas informações prestadas pela autoridade coatora, que a audiência foi realizada no dia acima mencionado, encontrando-se inclusive, a instrução encerrada.

Assim, a referida pretensão encontra-se esvaziada, não havendo condições de se conhecer o pedido.

No tocante a decisão que decretou a revelia do paciente, o que motivou o pedido de reconhecimento de nulidade processual, a partir da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 02/09/2021, sob o argumento de que o ato de intimação do réu para a referida solenidade processual, não obedeceu às formalidades legais, haja vista o paciente ter sido intimado por telefone, observo que, o magistrado ao apresentar as informações, detalhou que:

“(...) PATRICIO FRANCISCO DIAS, ora paciente, foi devidamente intimado da solenidade através do aplicativo de mensagens whastapp, conforme autorizado pela Portaria Conjunta nº 412/2021 PRES/VICE/CGJ, porém não compareceu à solenidade.

Convém destacar, Nobre Relator, que este Juízo, em 13/08/2021 (ID 63029208 da ação penal principal) designou audiência de instrução relativa à judicium accusationis para o dia 02/09/2021, sendo certo que a decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 25/08/2021 (ID 63871441 da ação penal principal), sendo publicada em 27/08/2021, conforme ID 63871445 da ação penal principal.

Assim, a defesa técnica do ora paciente foi devidamente intimada via DJE, porém, sua intimação pessoal se deu por meio do whatsapp vinculado ao número telefônico 65-99646-7933, destacando-se que o próprio causídico, ora impetrante, confirmou, no início da audiência de instrução, que este telefone pertencia ao denunciado, ora paciente, e ressaltando-se, também, que conforme a imagem contida no ID 64634852, o denunciado visualizou a mensagem encaminhada com o link e a informação da audiência de instrução, porém, mesmo assim, optou por deliberadamente não comparecer ao ato, pelo que, então, foi decretada sua revelia.(...)” (sic - id. 105479485)

Assim, tenho que a defesa do paciente/réu foi regularmente intimada para a audiência de instrução realizada no dia 02/09/2021, via DJE nº 11051/2021, disponibilizado em 26/08/2021, ao passo que a intimação do paciente ocorreu, via WhatsApp, com a mensagem “
Boa tarde link da audiência do dia 02/09”
(www.tjmt.jus.br).

Ainda, segundo a Portaria Conjunta nº. 412 PRES/VICE/CGJ - 20.4.2021, § 1º,
“considera-se recurso tecnológico indicado no caput a utilização de terminal telefônico móvel ou fixo, chamadas por Google Meet, WhatsApp, Telegram, Microsoft Teams, Cisco Webex ou outro meio que possibilite o recebimento/envio por aplicativo de vídeo ou de mensagens, como meio de comunicação com o destinatário da diligência”
.

Na hipótese, o paciente e seu advogado tinham ciência acerca da realização do ato, mas não compareceram à audiência de instrução, de modo que não há qualquer ilegalidade na decretação da revelia (STJ, HC nº 375.563/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 5.4.2017).

Ademais, tratando-se de advogado constituído, tem-se como seu dever processual viabilizar a comunicação e conduzir o paciente até a respectiva audiência, inclusive levando-o a suprir toda e qualquer nulidade e exercer seu direito de participação no ato, sob o ônus de suportar a consequência jurídica do ato omissivo.

No sistema processual penal vigente, o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais,
“não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza”
(STJ, AgRg no HC n. 477.933/RN, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 10/05/2019).

Enfim, destaca-se que a continuidade do ato está marcada desde o dia 02/09/2021, ou seja, há 07 (sete) dias, e a ação penal tramita eletronicamente pelo Sistema PJe, o qual permite o acesso da Defesa aos atos processuais remotamente e a qualquer momento.

Não obstante, a impetração foi protocolizada no período noturno, aproximadamente 17 horas antes da realização da audiência, a evidenciar aparente quebra do dever de lealdade processual e de colaboração à Justiça.

Nesse quadro, não se identifica nulidade apta a ensejar a nulidade processual.

Dessa forma, não observo constrangimento ilegal na atual situação do paciente, diante de todo o exposto.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO de parte do writ, e na parte conhecida, julgo IMPROCEDENTE a ação mandamental e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021